Tribunal: TJMT
Processo: 1017291-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017291-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), ADELMA DA CRUZ SILVA - CPF: 729.557.751-34 (AGRAVADO), RAPHAELLA ARANTES ARIMURA - CPF: 357.205.748-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL..

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(
S):ADELMA DA CRUZ SILVA

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO CONJUNTA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – FUMMUS
BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
– CIRURGIA
PLÁSTICA
PÓS BARIÁTRICA – PROCEDIMENTO ELETIVO – URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – LIPOENXERTIA GLÚTEA –

CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR -

JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para a concessão datuteladeurgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de formacumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Prudente o aguardo da instrução processual
quando não comprovado de plano que a demora na realização do procedimento da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreparável na paciente. Assim, a ausência da demonstração do perigo de dano, permite a revogação da decisão que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 157788407 – autos de origem - PJE n.º 1004218-11.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a agravante, custeie os procedimentos vindicados
, quais sejam,
mamoplastia
com colocação de p
rótese mamária, abdominoplastia e
lipoenxertia
glútea
.

Aduz que
não se encontram preenchidos os requisitos legais para o deferimento do pedido de tutela de urgência, mormente pelo fato de se tratar de procedimento de caráter eletivo,
já que não consta nenhuma guia de internação apontando a urgência/emergência; afora que o próprio relatório exarado pelo médico assistente da agravada não traça nenhum panorama de urgência em seu quadro clínico, pontuando apenas recomendações médicas;

Alega que o pedido médico
não pode ser considerado como
“laudo”, e a mera necessidade da agravada não é capaz de gerar uma obrigação à Agravante, sendo este o cerne da questão, tendo em vista que a probabilidade do direito da Agravada está relacionada à existência ou não desta obrigação e não de suas eventuais necessidades;

Afirma que compelir à
Agravante a cobrir procedimento de LIPOESCULTURA para a Agravada, a r. Decisão vergastada não só viola o contrato e toda a legislação que rege o tema, bem como o que decidiu o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp. 1870834/SP, que serviu para firmar a tese do Tema Repetitivo 1069. Isso porque todos os procedimentos destinados a tratar quadros de
lipodistrofia
são classificados pela própria SBCBM, no bojo do que estabelece a literatura médica, como de fins estéticos, ressalvando alguns deles como reparadores,
todavia, neste último caso, necessário que seja comprovado por perícia médica especializada;

Argumenta, ainda, o pedido médico de ID 140583138, sequer possui indicação de materiais supostamente a serem fornecidos pela Operadora de Saúde, não se mostrando válido para fins de autorização da cirurgia, tampouco para que a Agravante seja compelida a fornecê-los.

Ademais, relata que
o procedimento de plástica mamária possui previsão no ROL da ANS, porém, somente terá a sua cobertura obrigatória nos casos de diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral;

Por estas razões, busc
ou
a concessão de efeito suspensivo, para cessar os efeitos da liminar deferida, até o deslinde da demanda.
No mérito, postula
seja dado prov
imento ao agravo de instrumento
para
reformar
a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência
outrora
concedida. Subsidiariamente, requer seja dete
rminado à
Agravada que preste caução idônea condizente com o valor do material requisitado.

O pedido de tutela recursal foi deferido em ID.
223057198
.

Devidamente intimada, a Agravada não apresentou contrarrazões (
ID..

228640673
).

Por sua vez, o Ministério Público, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso (ID.
229984665
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO(
S):ADELMA DA CRUZ SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
Agravo de Instrumento movido
por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 157788407 – autos de origem - PJE n.º 1004218-11.2024.8.11.0041) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a agravante, custeie os procedimentos vindicados
, quais sejam,
mamoplastia
com colocação de prótese mamária, abdominoplastia e
lipoenxertia
glútea
.

A Agravante, em suma
,
defende a necessidade de reformar a decisão Agravada diante da ausência de demonstração conjunta dos requisitos elencados no art. 300 do CPC, bem como diante de dúvidas sobre o real caráter reparador dos procedimentos requeridos.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que,
ao
deferir o pedido de tutela de urgência
, o Juízo singular consignou que:

“
[...]

In

casu
, a pretensão almejada pela autora, de acordo com a sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do CPC, quais sejam:

“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1oPara a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2oA tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação
prévia.”

Deste modo, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitosfumus boni iurise opericulum in mora.Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme
Marinoni
, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitidiero
:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do
direito.”
(Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

Logo, para o deferimento da tutela almejada pela autora deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da demora.

A relação existente entre as partes é de consumo, o que determina que as normas contratuais devem ser interpretadas de forma favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC: “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao
consumidor.”

E, em havendo eventual cláusula abusiva, esta deverá ser extirpada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV, § 1º, incisos II e III), uma vez que constatado a desvantagem do consumidor.

Ademais, a negativa e/ou a demora em fornecer o procedimento/medicamento para o tratamento prescrito pelo médico responsável pela paciente, ora autora, desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida, a saúde.

O médico responsável pela autora relata o motivo pelo qual deve ser realizado os procedimentos solicitados, demonstrando requisito do perigo da demora. Eis o que diz a declaração médica:

“[...] apresentando excessos de pele em abdome com formação de avental acentuada; presença de diástase de parede abdominal; Ptose mamária importante acompanhada de atrofia e assimetria mamária; flacidez cutânea importante em braços com excesso de pele; flacidez cutânea com excesso de pele em face interna de coxas associada a assaduras;
lipodistrofia
associada a
lipedema
em: região lombar, flancos direito e esquerdo, face interna de coxas e região de tríceps e região escapular.

Devido a associação de transpiração e dobras cutâneas e excesso a paciente vem apresentando episódios recorrentes de dermatite, inclusive com dificuldade de higienização da região afetada.

A diástase abdominal associada a flacidez muscular da parede abdominal leve a alteração postural ocasionando episódios de dor lombar.

Além disso apresenta queixas de cunho psicológico relacionado ao quadro e transtorno
dismórfico
corporal.

Indico o tratamento cirúrgico listado abaixo para
se
executado com brevidade máxima, devido ao quadro acima descrito, visando o tratamento somático e apoio ao tratamento psicológico da paciente.(SIC
).”

É certo que as operadoras de planos de saúde podem regular as doenças que terão cobertura pelo plano, mas não podem restringir o medicamento, a forma e/ou material a ser utilizado para o tratamento, uma vez que esta esfera é atribuída ao médico responsável pelo tratamento do paciente.

Portanto, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, que é o bem maior do ser, o deferimento da tutela se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a operadora do plano de saúde não pode negar o custeio do tratamento que é essencial a preservação da saúde do paciente:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-
CIRURGIA BARIÁTRICA
. DOBRAS DE PELE.
CIRURGIAS PLÁSTICAS. NECESSIDADE. CARÁTER FUNCIONAL E REPARADOR. EVENTOS COBERTOS
. FINALIDADE EXCLUSIVAMENTE ESTÉTICA. AFASTAMENTO. RESTABELECIMENTO INTEGRAL DA SAÚDE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.

RAZOABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. As questões controvertidas na presente via recursal são: a) se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear cirurgias plásticas pós-bariátrica (
gastroplastia
), consistentes na retirada de excesso de pele em algumas regiões do corpo humano (mamas, braços, coxas e abdômen), b) se ocorreu dano moral indenizável e c) se o valor arbitrado a título de compensação por danos morais foi exagerado. 3. A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória nos planos de saúde (art. 10, caput, da Lei nº 9.656/1998). Em regra, as operadoras autorizam tratamentos
multidisciplinares ambulatoriais ou indicações cirúrgicas, a exemplo da cirurgia bariátrica (Resolução CFM nº 1.766/2005 e Resolução CFM nº 1.942/2010). Por outro lado, a
gastroplastia
implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano. 4. Estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art. 10, II, da Lei nº 9.656/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico, a exemplo daqueles que não visam à restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita (art. 20, § 1º, II, da RN/ANS nº 428/2017).
5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde.

6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador.
Precedentes. 7. Apesar de a ANS ter apenas incluído a
dermolipectomia
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998.
8. Havendo indicação médica para cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional em paciente pós-cirurgia bariátrica, não cabe à operadora negar a cobertura sob o argumento de que o tratamento não seria adequado, ou que não teria previsão contratual, visto que tal terapêutica é fundamental à recuperação integral da saúde do usuário outrora acometido de obesidade mórbida, inclusive com a diminuição de outras complicações e
comorbidades
, não se configurando simples procedimento estético ou rejuvenescedor.
9. Em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições
precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual. 10. Existem casos em que existe dúvida jurídica razoável na interpretação de cláusula contratual, não podendo ser reputada ilegítima ou injusta, violadora de direitos imateriais, a conduta de operadora que optar pela restrição de cobertura sem ofender, em contrapartida, os deveres anexos do contrato, tal qual a boa-fé, o que afasta a pretensão de compensação por danos morais. 11. Na hipótese, além de inexistir dúvida jurídica razoável na interpretação do contrato, a autora experimentou prejuízos com o adiamento das cirurgias plásticas reparadoras diante da negativa da operadora do plano de assistência médica, sobretudo porque agravou o estado de sua saúde mental, já debilitada pela baixa autoestima gerada pelas alterações anatômicas e morfológicas do corpo humano consequentes da cirurgia bariátrica, sendo de rigor o reconhecimento dos danos morais. Razoabilidade do valor fixado pelas instâncias ordinárias (R$ 10.000,00 - dez mil reais), que não se encontra exagerado nem ínfimo. Atendimento da razoabilidade e dos parâmetros jurisprudenciais. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 12. Recurso especial não provido.
(STJ,
REsp
1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
12/02/2019).

De igual modo, a nossa Corte já decidiu e situação análoga:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OBESIDADE MÓRBIDA –
CIRURGIA PLÁSTICA CORRETIVA PÓS- BARIÁTRICA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO – COBERTURA DEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para que seja concedida a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é necessário que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade e urgência da cirurgia indicada, por profissional médico, como indispensável para garantir a saúde do paciente, consubstanciado na sequência do tratamento já realizado e acobertado por contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares firmado entre as partes, é possível a concessão de tutela de urgência consistente na determinação de custeio pela operadora de plano de saúde que, injustificadamente, se recusa a autorizar o procedimento. A cirurgia plástica reparadora em decorrência de cirurgia bariátrica não possui caráter meramente estético, mas visa solucionar um problema de saúde que certamente está causando danos de ordem física e psicológica ao beneficiário.

(TJMT, N.U 1013012-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019,
Publicado
no DJE 29/10/2019).

Por fim, segue a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 1069:

“(
i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(
ii
) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente
póscirurgia
bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência
técnicoassistencial
, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Com estes fundamentos,
defiro a tutela antecipada de urgência antecedente
, e determino à ré que autorize e custeie, no prazo de dez dias, os procedimentos cirúrgicos prescritos no relatório médico de ID 140583138, com o fornecimento de todo e qualquer material requisitado para os procedimentos e pós procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora.

Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.
(...)”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

No caso dos autos, constata-se que os procedimentos cirúrgicos foram recomendados à autora/agravada pelo cirurgião plástico Dr.Benedito V. Figueiredo Junior- CRM/MT 4385 (ID 140583138), para correção de deformidades decorrentes de grande perda de peso (30kg) após a cirurgia bariátrica.

Assim, a despeito do relato da parte autora do acúmulo em seu corpo de expressiva quantidade de excesso de pele, ocasionando assim transtornos e
sofrimentos nas esferas física e emocional, dos autos ressai que o referido a paciente, ora agravada, contava com 18 meses de pós cirurgia bariátrica.

Outrossim, o laudo médico colacionado aos autos com data de outubro de 2023 (140583138 - Pág. 2), ou seja, há pelo menos 8 (oito) meses. Sinalizando, a princípio, ausência de emergência/urgência para a realização dos procedimentos, sendo, portanto, prudente, o aguardo da devida instrução processual na ação de origem.

Com efeito, não obstante a agravada tenha trazido aos autos laudos médico e psicológico, dos referidos relatórios não se observa,
prima facie
, risco de vida à paciente a caracterizar a urgência/emergência, a teor do art.35-Cda Lei nº9.656/98, capaz de ensejar a concessão da liminar nos moldes pretendidos pela autora.

Não se desconhece que, acerca da matéria, recentemente, em 13/09/2023, a colenda Corte do STJ em julgamento do

REsp.

nº
1870834/SPe do
REsp.

nº
1872321/SP
, sob a técnica dos recursos repetitivos, editou o
TEMA 1.069
, com as seguintes teses:

“(
i) é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida,

e, (
ii
) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

Assim, a despeito da obrigatoriedade de custeio dos procedimentos pós-bariátrica conforme julgados recentes do STJ, nas razões do presente recurso, a agravante levanta dúvidas razoáveis quanto ao caráter reparador dos vários procedimentos cirúrgicos ora pleiteados, sobretudo em relação ao procedimento
de
Lipoe
n
xertia

Glutea
, sendo prudente o aguardo da instrução processual na origem para se descartar o caráter meramente estético dos procedimentos.

É mister destacar que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) na condição de AMICUS CURIAE nos autos do
REsp.

nº
1870834/SP

considerou que o Enxerto composto para tratamento de
Lipodistrofia
de glúteos se caracteriza como procedimento de cunho unicamente estético, pois, não repara nenhuma função de órgão ou membro.

Frisa-se, não se olvida que a cirurgia plástica complementar ao tratamento de obesidade mórbida não pode ser considerada simplesmente como estética, é necessário definir a amplitude da cobertura pelos planos de saúde.

Apesar de a ANS ter apenas incluído a
dermolipectomia
abdominal (substituída pela abdominoplastia) e a diástase dos retos abdominais no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim haver a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei nº 9.656/1998

Em outras palavras, não é qualquer cirurgia plástica que estará coberta para os pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, mas tão somente aquelas de natureza reparadora, devidamente indicadas pelo médico assistente.

Isso porque os procedimentos de cirurgia plástica pós-bariátricos podem ser diferenciados em três tipos: (i) os procedimentos que efetivamente se prestam a finalidades reparadoras; (
ii
) os procedimentos que possuem finalidades apenas estéticas e (
iii
) os procedimentos estéticos que podem se prestar a finalidades reparadoras para determinadas funções de partes do corpo, havendo comumente, nesses casos, indicação médica especializada.

Logo, não se pode ampliar indiscriminadamente a cobertura pelos planos de saúde de quaisquer tratamentos complementares à cirurgia pós-bariátrica, sobretudo se não objetivam a restauração funcional corpórea do paciente.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida da autora, não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art.35-Cda Lei nº9.656/98.

De igual modo, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito da autora/agravada, não há como justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela operadora de plano de saúde das cirurgias pretendidas.

Corroboram esse entendimento os julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE -
PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1.069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS
- AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que “... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-
bariátrica.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024.8.11.0000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)
– Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRETENDIDA COBERTURA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – URGÊNCIA
NÃO VERIFICADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora o relatório médico sinalize a probabilidade de direito, não comprova que a eventual demora na realização da cirurgia plástica reparadora poderá causar dano irreversível à paciente. Assim, não demonstrado o perigo de dano, imperioso a revogação da decisão hostilizada que compeliu a Operadora do plano de saúde a custear o procedimento
.
(N.U1001884-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADASCÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022,
Publicado
no DJE 22/04/2022)
–Grifo Nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA NÃO ESTÉTICA EM FUNÇÃO DE EMAGRECIMENTO DRÁSTICO PROVINDO DE CIRURGIA BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL À CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, QUAL SEJA, O PERIGO NA DEMORA – DECISÃO REFORMADA – Agravo Conhecido e Provido. Nos termos do art.300, doCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja probabilidade do direito da agravante, não se vislumbra, nesse momento processual, qualquer urgência para realização do procedimento cirúrgico pleiteado, uma vez que, conforme documentos juntados, há tão somente proposta de honorários médicos para a realização da cirurgia reparatória e atestado de psicóloga que acompanha a autora. Embora o relatório médico indique a necessidade da realização dos procedimentos, a especialista deixa de especificar o caráter de urgência e emergência destes. Não há, portanto, prova pré-constituída apta a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da agravante com a eventual demora para a realização da cirurgia reparadora decorrente de cirurgia bariátrica realizada. Assim, conclui-se que não restou evidenciado o perigo da demora a autorizar o deferimento da medida liminar, afastando, neste momento processual, a situação de perigo de dano grave.
(N.U1020590-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO,SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022,
Publicado
no DJE 09/03/2022)

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.

A
tento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão Agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência em primeiro grau, face a ausência da presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024